Tribunal: TJMT
Processo: 1019852-10.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019852-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCELA LEAO SOARES - CPF: 133.367.198-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARI ROSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARI ROSA DOS SANTOS - CPF: 267.466.201-82 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.181.289/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019852-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ARI ROSA DOS SANTOS

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – ÚNICO IMÓVEL – LEI Nº 8.009/1990 – ACERVO HEREDITÁRIO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO
PROVIDO.

1. Para que o imóvel seja caracterizado como bem de família, recebendo a proteção da impenhorabilidade, nos termos da Lei n.º 8.009/90, deve a parte executada comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e destinado à residência própria e de sua família.

2. Restando comprovada a alegada condição de bem de família, não há falar se em penhorabilidade do imóvel objeto de constrição judicial, pois, a constrição acabaria por afastar a garantia constitucional de moradia (art. 6º da Constituição Federal) e, consequentemente, violaria o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE ARI ROSA DOS SANTOS
na
Execução de Título Extrajudicial nº 0026013-76.2013.8.11.0041
ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
contra a decisão que manteve a penhora do imóvel objeto das matrículas nº 36.975 e 36.976, registrado no Cartório do 6º Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá (ID. 125409543 dos autos principais).

Em síntese, a inventariante CLEONICE SOUZA COSTA sustenta ser a representante do agravante e Brenno Antônio é um dos herdeiros do Executado Ari Rosa dos Santos, o qual faleceu em 31/01/2019.

Aduz a inventariante que viveu sob o regime de União Estável com o
de cujus
/executado, conforme escritura de união estável juntada aos autos e, para garantir os diretos da inventariante e dos seus herdeiros sobre o único bem deixado pelo
de cujus
, este lavrou um testamento particular em 04/10/2018.

Assim, afirma que: i) tendo sido lavrado o auto de penhora (30/10/2018) após a lavratura do testamento particular (04/10/2018) e, ii) tratando-se de único imóvel de moradia da entidade familiar, há que ser reconhecida a impenhorabilidade.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da decisão recorrida, para que seja declarada a impenhorabilidade do bem de família.

A liminar recursal foi indeferida (ID 180745178).

Em contraminuta o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso, bem como seja convertido o julgamento em diligência, a fim de averiguar, por meio do mandado de constatação, o alegado pela Agravante, por ser medida de direito que privilegia os princípios constitucionais da economia e celeridade processual, bem como da cooperação entre os atores do processo (ID 183549660).

Em parecer, o d. Procurador de Justiça Dr. Marcelo Ferra de Carvalho deixou de manifestar-se no feito, haja vista a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

Em diligência realizada em 15/06/2024 o Oficial de Justiça - ORLANDO NORONHA DA LUZ – constatou: “
que o apartamento 202 do segundo pavimento do Edifício Eldorado, Bloco A, Matricula 36.976, localizado na Avenida Haiti nº 120, Bairro Jardim Das Américas está ocupado pela SRA. CLEONICE SOUZA COSTA e pelo seu Filho BRENO ANTÕNIO SOUZA SANTOS.
(ID. 159164777).

Há também, declaração lavrada pelo síndico do Condomínio Edifício Eldorado, afirmando que a unidade 202 daquele condomínio é ocupada pela Sra. Cleonice Souza e sua família desde 2010 e que esta cumpre integralmente suas obrigações condominiais.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 0026013-76.2013.8.11.0041
em face de
CLASMAT COMERCIO DE CEREAIS LTDA – ME e
ARI ROSA DOS SANTOS
, visando o recebimento do valor de R$131.087,05, referente ao valor atualizado do Contrato de Empréstimo/Capital de Giro nº 00334462300000002090, firmada em 11/11/2011, tornando-se o executado inadimplente desde a parcela 04/24 vencida em 11/03/2012.

Em 24/03/2014 os executados foram citados (ID. 51205852 - Pág. 43 dos autos principais).

Fora realizada penhora via Bacenjud, contudo o numerário apreendido fora irrisório.

Deferido o pedido de consultas da declaração de imposto de renda dos executados (ID. 51205852 - Pág. 66 dos autos principais), requereu o agravado a penhora dos imóveis objeto das matrículas 36.975 (apto 202) e 36.976 (vaga garagem) registrados junto ao 6º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá (ID. 51205853 - Pág. 12 dos autos principais).

Em 31/08/2018 o oficial de justiça procedeu a penhora do imóvel, sem, contudo, efetuar a avaliação do mesmo (ID. 51205853 - Pág. 52).

Em 31/01/2019 o executado
ARI ROSA DOS SANTOS
veio a óbito (ID. 110076179 - Pág. 1 dos autos principais).

Em 13/02/2019 foi aberto o inventário do Espólio de Ari Rosa dos Santos e sentenciado em 22/02/22.

Sobreveio a decisão agravada. Vejamos:

“Vistos.

Retifique-se o polo passivo da execução a fim incluir a Inventariante CLEONICE SOUZA COSTA representante do Espólio de ARI ROSA DOS SANTOS.

Analisando os autos, verifica-se que o executado ARI ROSA DOS SANTOS veio a óbito em 31/01/2019 como faz prova a certidão de ID. 110076179.

Consoante Auto de Penhora de ID. 51205853 – pág. 53 – fl. 109 lavrado em 31/08/2018, a penhora foi efetuada anteriormente ao falecimento do executado. Somente após foi lavrado o termo de penhora.

Ou seja, a constrição sobre os direitos do imóvel foi efetuada antes do falecimento do executado.

Desta feita, válida a penhora realizada. Os autos aguardavam apenas a intimação do ato. Razão pela qual não há que falar da desconstituição da penhora.

No mais, o executado que falece no curso da ação executiva é sucedido por seu espólio e após a extinção deste, por seus herdeiros nos termos do art. 110, 779, II e art. 796, todos do CPC.

Assim, declaro intimado o inventariante da penhora dos direitos dos imóveis efetuada. Determino a intimação da parte Requerente para que no prazo de 5 (cinco) dias, dê prosseguimento ao feito, pleiteando o que entender de direito.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

A Lei 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, preconiza, em seu art. 1º, que:

"
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados."

Em seu art. 5º, referida lei considera residência o
único
imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.

Ao se instituir a impenhorabilidade do imóvel residencial destinado à moradia do devedor e de sua família, a Lei n. 8.009/1990 teve como escopo não proteger o devedor, mas sim proteger a unidade familiar, a sobrevivência digna dos dependentes do devedor, mesmo que em detrimento do inadimplemento econômico.

Esta legislação protege matéria de ordem pública e de interesse social e, por conseguinte, limitativa de interesses privados.

Neste teor, a doutrina:

"A Lei n.º 8.009/90 é uma delas, e o escopo do legislador não foi o de favorecer o devedor, mas de proteger a família. O caráter eminentemente social da lei é insofismável e o direito do credor a ele não se sobrepõe, uma vez que se destina à solução de graves conflitos no âmbito social."
(GONÇALVES,Carlos. Impenhorabilidade do bem de família. Porto Alegre: Síntese, 1998, p. 187).

No caso concreto, a princípio, os documentos juntados aos autos, demonstram que o referido imóvel (Apto 202, Edifício Eldorado, Bairro Jardim das Américas, cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.060-618 - descrito na matrícula 36.975) foi o único bem deixado pelo espólio para os herdeiros Brenno Antônio (menor) e a sra. Cleonice Souza Costa, conforme sentença homologatória do Plano de Partilha (ID. 110076183 - Pág. 195 dos autos principais) e, é onde residem permanentemente consoante fotos anexas na peça inicial.

Vejamos a Declaração ITCD (ID. 110076183 - Pág. 207 dos autos principais):

Além disso, há inúmeras certidões negativas de propriedade de imóvel registrado em nome do agravante (110076183 - Pág. 153/155) o que reforça o entendimento de que o imóvel objeto do inventário servia de moradia para o agravante e sua família, não havendo outros imóveis em seu nome.

Portanto, a restrição constante da Lei nº 8.009/1990 impede que a penhora dos direitos hereditários incida sobre o único bem de família que compõe o acervo hereditário, pois a constrição acabaria por afastar a garantia constitucional de moradia (art. 6º da Constituição Federal) e, consequentemente, violaria o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

Assim, tanto a Lei 8.009/90 quanto a jurisprudência pacificada nos Tribunais do país orientam no sentido de que a impenhorabilidade desse bem objetiva resguardar a residência familiar de constrição judicial, consoante disposto no art. 5º da respectiva Lei (ARESP 781861, Rel. Min. Lázaro Guimarães Des. Convocado do TRF 5ª Reg, j. 9-3-2018).

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA E SUCESSÕES. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. IMÓVEL RESIDENCIAL. ACERVO HEREDITÁRIO. ÚNICO BEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI Nº 8.009/1990. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ARTS. 1º, III, E 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A proteção instituída pela Lei nº 8.009/1990 impede a penhora sobre direitos hereditários no rosto do inventário do único bem de família que compõe o acervo sucessório. 2. A garantia constitucional de moradia realiza o princípio da dignidade da pessoa humana (arts. 1º, III, e 6º da Constituição Federal). 3.A morte do devedor não faz cessar automaticamente a impenhorabilidade do imóvel caracterizado como bem de família nem o torna apto a ser penhorado para garantir pagamento futuro de seus credores. 4. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1271277 MG 2011/0128495-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/03/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2016)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGADA. 1. Nos termos do entendimento adotado por esta Corte, a impenhorabilidade do bem de família, prevista no art. 1º da Lei 8.009/90, estende-se ao único imóvel do devedor, ainda que este se encontre locado a terceiros, por gerar frutos que possibilitam à família constituir moradia em outro bem alugado ou mesmo para garantir a sua subsistência. Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1607647 MG 2019/0318819-1, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis objeto das matrículas nº 36.975 e 36.976, registrados no Cartório do Sexto Ofício Notarial de Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, determinando-se o levantamento da constrição.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024